Tribunal: TCU
Processo: 016.675/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão, apreciado por meio de relação, que não conheceu recurso de reconsideração interposto pelo embargante, por ser intempestivo e não apresentar fatos novos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Fernando Sérgio de Melo Portinho, em face do Acórdão 8423/2021-TCU-Primeira Câmara , que não conheceu do recurso de reconsideração interposto pelo ora embargante, por ser intempestivo e não apresentar fatos novos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 34 da Lei no 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.